Tribunal: STF
Processo: Rcl 78848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o STJ desproveu agravo regimental interposto contra decisão que, no Habeas Corpus — HC 982.547/SP, concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão do juízo de origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Rodrigo Meira da Silva, reincidente, cumpre longa pena com término para 2034, pela prática de crimes graves (roubos majorados). Nas diversas vezes em que foi solto, tornou a delinquir. 



    Aduz que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Desse modo, afirma que foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista seu largo histórico de dedicação ao roubo, a fim de pesquisar “seu índice de recuperação, de aptidão a regime mais brando, de condições de retorno ao convívio social” porque “a suficiência da pena para prevenção não foi mesmo alcançada, o que exige um maior rigor no seu tratamento, que não pode ser desprezado”, como assentou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Sustenta que o acórdão do tribunal paulista está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena. 



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação é indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da medida liminar, com a posterior remessa dos autos para manifestação definitiva sobre o mérito da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o beneficiário do ato reclamado, condenado a mais de 18 anos de reclusão, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que julgou procedente agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, nestes termos:



    [...]



     O Agravado, reincidente, cumpre pena de 18 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão, pela prática de crimes de roubos majorado. O início do cumprimento da pena deu-se no dia 07.11.2016 e o término encontra-se previsto para 09.12.2034 (fls. 12/18).



    Segundo consta dos autos, o Agravado foi preso em flagrante delito no dia 07.11.2016, por ter praticado o crime de roubo majorado, o que lhe gerou condenação à pena de 05 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão (Processo Crime nº 0093385-90.2016.8.26.0050 24ª Vara da Comarca de São Paulo fls. 15). 



    No dia 13.12.2018 progrediu ao regime semiaberto e aos 05.07.2019 foi beneficiado com a progressão ao regime aberto. (doc. 8, pp. 20-22).



    Praticou crime de roubo majorado aos 26.03.2020, o que lhe gerou condenação à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão (Processo Crime nº 2089292/2020 8ª Vara da Comarca de São Paulo fls. 16). 



    Aos 06.04.2020, praticou novo crime de roubo majorado, sendo condenado à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão (Processo Crime nº 1514196-47.2020.8.26.0050 - 16ª Vara da Comarca de São Paulo fls. 15/16). 



    Foi preso temporariamente aos dia 07.04.2020 e, preventivamente aos 10.04.2020.



    Creio, seja o suficiente. 



    São situações tais que, como excepcionalíssimas, exigem seja o condenado submetido a exame criminológico para aferição de seu índice de recuperação, de aptidão a regime mais brando, de condições de retorno ao convívio social. 



    A suficiência da pena para prevenção não foi mesmo alcançada, o que exige um maior rigor no seu tratamento, que não pode ser desprezado.



    Para a progressão de regime prisional não basta tenha o condenado cumprido parte de sua pena e, simplesmente apresente bom comportamento carcerário, comprovado por atestado expedido pela administração do estabelecimento penal onde recolhido.



    Outros fatores devem ser considerados para a análise, especialmente, do preenchimento do requisito subjetivo, tanto que, com propriedade destacou o d. Desembargador GERALDO WOHLERS, ex-integrante desta Terceira Câmara de Direito Criminal, em autos da sua relatoria:



    “... Como é sabido, ao deferimento de regime mais condescendente não basta o singelo decurso de certo tempo de vida carcerária; não basta esteja o condenado recolhido ao presídio mais severo por tempo superior ao mínimo fixado para a obtenção do benefício; muito menos que venha apresentando reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a que vem sendo submetido. Cumpre que o reeducando demonstre aptidão psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade. Faz-se necessário que, nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo eventual, não revelador de índole ou vocação delinquencial, representa, ao menos, fato pretérito em sua vida. 



    Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo bom comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado ou coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam sentimentos e limitam atuações, que o encarceramento mais brando não tem como reprimir. 



    Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional semiaberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a transgressores que, durante largo tempo da vida, tenham revelado incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se medida com características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário. ..." (Agravo em Execução nº 990.09.096770-6, j. 17.11.2009).



    Não era mesmo caso de concessão de plano da progressão de regime, mas sim de determinação da submissão do Agravado a exame criminológico, para aferição do preenchimento do requisito subjetivo. 



    No entanto, como o Agravado já foi transferido para estabelecimento penal de regime semiaberto, justificável a determinação que nele seja mantido até que realizado o exame criminológico, com oportuna reapreciação do seu pedido de progressão, com impedimento dos benefícios próprios do regime mais brando como trabalho externo e eventual saída temporária.



    Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para cassar a r. decisão recorrida que concedeu a progressão ao regime semiaberto ao Agravado RODRIGO MEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, devendo ser submetido a exame criminológico e, reapreciação do pedido, com determinação (doc. 6, pp. 5-8).



    Posteriormente, o Ministro Relator do HC 982.547/SP, do STJ, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de determinar que o juízo das execuções criminais promovesse nova análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico (doc. 10, pp. 21-31).



    Essa decisão foi confirmada em acórdão com a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO BASEADA TÃO SOMENTE NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).



    2. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 2º do Código Penal. 



    3. Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. Precedentes. 



    4. Na hipótese dos autos, confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na prática de novos crimes (reincidência), sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico, contrariando a jurisprudência pacífica e os termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 10, pp. 81-82).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 



    O TJSP, por sua vez, ressaltou que, diante das diversas reincidências no crime de roubo, a suficiência da pena para prevenção não fora alcançada, o que exigiria um maior rigor no seu tratamento, a justificar a necessidade da realização do exame criminológico para aferição do índice de recuperação do reeducando, de sua aptidão a regime mais brando e das condições de retorno ao convívio social. 



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar o acórdão reclamado (HC 982.547/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal 0018228-08.2024.8.26.0996, do TJSP, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator